Tribunal: TCU
Processo: 011.855/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10948/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO, relacionado e discutido este ato de concessão inicial de aposentadoria exarado pela Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 3a Região/SP e submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro; Considerando que o Acórdão 7753/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, considerou ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão inicial da aposentadoria de Roberto Reis Araújo (CPF: XXX.647.288-XX), haja vista a incorporação de parcela de quintos decorrente do exercício de função comissionada após a vigência da Lei 9.624/1998; Considerando que o item 9.3.4 da deliberação determinou à unidade jurisdicionada a emissão e disponibilização no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão, escoimado da irregularidade apontada, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a notificação do Acórdão ocorreu em 6/8/2020; Considerando a petição apresentada à peça 13, de 4/9/2020, pela Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 3a Região/SP por meio da qual requereu " prorrogação do prazo para emissão de novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, nos termos do item 9.3.4 do referido Acórdão, tendo em vista a necessidade de confirmação do enquadramento da situação do processo de quintos do servidor, para a finalização da revisão do processo de aposentadoria "; e Considerando, por fim, o pronunciamento da Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) à peça 14 favorável ao atendimento do pleito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em autorizar a prorrogação de prazo pleiteada pela Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 3a Região/SP, concedendo-lhe 15 dias adicionais, contados do término do prazo inicialmente concedido, com vistas ao cumprimento do item 9.3.4 do Acórdão 7753/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro. 1. Processo TC- Processo 011.855/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Roberto Reis Araujo (XXX.647.288-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 3a Região/SP 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.